Tribunal: TJES
Processo: 0000751-15.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000751-15.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: R&F SUPERMERCADO LTDA
APELADO: CLEIDIANE PEREIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000751-15.2019.8.08.0004

APELANTE:
A.F ROVETTA SUPERMERCADO

APELAD
A
:
CLEIDIANE PEREIRA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A.F ROVETTA SUPERMERCADO
em face da sentença de fls. 117/118 que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais

ajuizada por
CLEIDIANE PEREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido exordial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
.

Em suas razões, fls. 121/129, a recorrente aduz que a inversão do ônus da prova foi deferida de forma equivocada e que não há danos morais a serem indenizados.

Contrarrazões de fls. 133/152.

Na inicial, a autora narrou que foi acusada de furto nas dependências do supermercado recorrente quando, em um dia de compras, seu filho abriu e consumiu um biscoito que fora adquirido em outro dia e em outro estabelecimento.

Salientou que durante a abordagem dos funcionários do estabelecimento ela apresentou a nota fiscal do produto, comprovando que fora adquirido em outro local, porém, mesmo assim, a proprietária do supermercado a ofendeu publicamente na frente dos demais consumidores.

Na decisão saneadora o MM. Juiz determinou a inversão do ônus da prova.

Na audiência, cujo conteúdo encontra-se no link descrito à fl. 92, restou esclarecida que a autora não foi abordada no dia em que o seu filho teria supostamente ingerido o biscoito, mas, em verdade, no dia seguinte quando retornou ao estabelecimento para fazer compras.

Narrou, na audiência, que no dia em que a abordagem ocorreu quando ela estava ingressando no estabelecimento, quando a fiscal de loja disse que teria guardado o pacote de biscoito que seu filho teria ingerido no dia anterior.

Por seu turno, o sócio da empresa ré afirma que a abordagem se deu em local reservado, mas que a questão se tornou pública quando a autora narrou para a sua genitora, que estava no caixa, e passou a desferir xingamento para as funcionárias.

Além das pessoas ouvidas como informantes, as testemunhas ouvidas em juízo, são funcionárias da empresa ré. Sendo que uma participou da abordagem da autora da demanda, afirmando que a abordagem se deu em local discreto e reservado, sem a presença de outros clientes. E a outra presenciou a abordagem da autora.

Pois bem.

A inversão do ônus da prova não se mostra inadequada, uma vez que estavam preenchidos os requisitos legais do Código de Defesa do Consumidor para tanto.

Não há, ainda, que se falar em prova diabólica, uma vez que o estabelecimento comercial possui câmeras e pode desincumbir-se do ônus da prova mediante prova testemunhal.

Em análise da prova produzida compreendo que a sentença deve ser mantida. Explico.

A empresa ré não foi capaz de comprovar que realizou a abordagem da autora de forma reservada como defende e que não teria colocado a requerente em situação vexatória.

Por outro lado, ficou comprovado nos autos que uma preposta da empresa ré abordou a autora, no dia seguinte em que o consumo do biscoito teria ocorrido, para questionar se o biscoito era do supermercado ou não.

Compreendo que tal conduta, por si só, é capaz de ofender a honra da autora. Ora, se o supermercado não tinha condições de aferir se o biscoito consumido em seu interior era de sua propriedade e que ele não teria sido pago pela requerente, a abordagem do consumidor no dia seguinte é capaz de ensejar violação a honra, já que, de algum modo, se imputa a consumidora a prática de furto.

Não é porque a funcionária da ré não usa a palavra furto na abordagem que tal conduta não é imputada à consumidora. Isso porque, ao questionar se o produto consumido na loja e não pago era da consumidora é certo que se está insinuando que o produto era do supermercado.

Ademais, conforme fundamentado na r. sentença, a conduta de abordar o cliente no dia seguinte, após guardar uma embalagem de biscoito, sem qualquer comprovação de que o biscoito teria sido pego no próprio supermercado, já configura a ofensa.

Caberia ao supermercado averiguar nas câmeras se o biscoito foi pego em suas dependências e, em caso positivo, acionado as autoridades e não simplesmente – e sem prova alguma – abordar a consumidora acusando ela de não ter pago por um produto consumido por seu filho.

Saliente-se, ademais, que a autora juntou aos autos nota fiscal comprovando que adquiriu o mesmo biscoito em outro estabelecimento naquele mesmo dia em que o menor consumiu o produto no supermercado requerido.

Pelo exposto, está caracterizada a conduta ilícita e, naturalmente, o dano moral experimentado pela autora que, como dito, foi quantificado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sendo assim,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO EM SUPERMERCADO – ABORDAGEM REALIZADA SEM A DEVIDA CAUTELA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A inversão do ônus da prova não se mostra equivocada quando realizada de acordo com os requisitos legais previstos no Código de Defesa do Consumidor.

2
.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que constitui dano moral a acusação infundada de furto de consumidor em estabelecimento comercial, ocasionando situação vexatória e humilhante ao ofendido.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.